Tribunal: TJSP
Processo: 2325433-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL A SERVIDOR MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ESCOLHA DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL A SERVIDOR MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ESCOLHA DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – Conchal Previ contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação que reconheceu ao agravado, servidor municipal, o direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade.
2. O agravante sustenta que a obrigação judicial foi integralmente cumprida e que o agravado não pode, nesta fase processual, optar pela aposentadoria por tempo de contribuição, modalidade não reconhecida na sentença transitada em julgado.
3. O Juízo de origem rejeitou os embargos de declaração e manteve a determinação de implantar o benefício mais favorável ao exequente, o que ensejou a interposição do presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado pode, em cumprimento de sentença, optar por benefício previdenciário diverso daquele concedido na sentença transitada em julgado; e
(ii) verificar se o cumprimento da obrigação imposta pelo título executivo judicial autoriza a extinção da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coisa julgada material delimita o conteúdo e a extensão da obrigação a ser cumprida, nos termos dos arts. 502 e 503, ambos do CPC, de modo que não é possível a ampliação de seu alcance na fase executiva.
6. O título judicial reconheceu apenas o direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, sem examinar os requisitos para aposentadoria comum ou por tempo de contribuição.
7. O agravado não interpôs recurso contra a sentença que limitou o reconhecimento ao benefício especial, operando-se a preclusão e o trânsito em julgado.
8. Não cabe invocar o Tema 966 do STJ, que trata de prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário, por não guardar relação com a presente controvérsia.
9. Demonstrado o cumprimento integral da obrigação de implantar a aposentadoria especial, inexiste título executivo a embasar a continuidade do cumprimento de sentença.
A jurisprudência do TJSP é firme no sentido de que a execução deve respeitar os limites do título executivo judicial e que é vedada a rediscussão de matéria preclusa (TJSP, AI no 2207366-38.2024.8.26.0000; AI no 2271250-07.2025.8.26.0000; AI no 2204772-17.2025.8.26.0000).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.